Tribunal: CARF
Processo: 10410.003070/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.003070/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.102 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
PEMAGRI PECAS E MAQUINAS AGRICOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEFINITIVIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não se conhece de recurso voluntário se não há em suas razões questionamento
sobre a decisão da DRJ sobre a definitividade do crédito apurada, em vista da
falta de contraposição da impugnação ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

Auto-de-infração (AI) para a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, em razão de a empresa ter apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003070/2007-26
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.102 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003070/2007-26

Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
periodo de 01/1999 a 01/2007, conforme registrado na Descrição Sumária (f. 1) e no
Relatório Fiscal da Infração (f. 6).
Pela infração foi emitido o presente AI DEBCAD ng 37.034.037-0, no valor de
R$9.197,68, com protocolo do Ministério da Fazenda sob ng 10410.003070/2007-26,
conforme consta no cabeçalho deste Acórdão.
No Relatório Fiscal, apontou-se que o Autuado não declarou em GFIP as
remunerações dos segwrados contribuintes individuais a seu serviço.

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA.
GFIP.
FATOS
GERADORES
NAO
DECLARADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO
DA
PENALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS.
NÃO
DEFERIMENTO.
A correção da falta é requisito essencial para a relevação da penalidade. Não
comprovado o atendimento dos requisitos exigidos pela legislação, impossível a
concessão da relevação da multa. Multa mantida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/ 1999 a 31/01/2007
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidas as diligências e perícias prescindíveis, protelatórias ou
impraticáveis.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não indica os quesitos referentes
aos exames desejados, o nome, O endereço e a qualificação profissional de seu perito.

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.102 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003070/2007-26

05 – Em suas razões recursais o contribuinte junta os documentos (GFIP)
originais das competências em discussão e pede a relevação da multa.
06 – Entendo que no caso o recurso apesar de tempestivo, em suas razões não
podem ser conhecidas diante de fato consignado e não questionado na decisão da DRJ no
seguinte sentido:
Em sua petição, o Autuado não se contrapôs aos fatos nem aos fundamentos jurídicos
da autuação, nem tampouco apresentou qualquer prova contrária aos fatos narrados.
Ao contrário, reconhece que “realmente, não foram declaradas em GFIP as
remunerações dos segurados individuais”, confessando a infração cometida. Nestes
termos, considera-se não impugnado o lançamento, e definitivo o Auto de Infração.
(grifei)
07 – Portanto, além de não conhecimento das razões recursais (que não abordou
esse ponto para afastá-la) falta-lhe interesse em agir (recorrer) diante da constatação da
definitividade do crédito indicado pela DRJ quando do julgamento da impugnação pelo
contribuinte.
08 – Pelo exposto não conheço das razões recursais e do recurso diante da
definitividade do crédito tributário em 1a instância.
Conclusão
10 - Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1032
DF CARF MF
Original